Tribunal: TJDFT
Processo: 0712642-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR IMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública e, posteriormente, por advogada constituída, contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para uso próprio, a revisão da dosimetria, o afastamento da majorante e o direito de recorrer em liberdade. A advogada constituída suscita nulidade por ausência de intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ausência de intimação pessoal da advogada constituída; (ii) estabelecer se o segundo recurso de apelação é admissível diante da preclusão consumativa; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação por tráfico ou a desclassificação para uso próprio; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, incluindo a incidência da atenuante da confissão, da agravante da reincidência, da majorante do art. 40, inciso III, da LAD e o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Afasta-se a nulidade, pois inexiste previsão legal de intimação pessoal de advogado constituído, competindo-lhe acompanhar as publicações oficiais.
4.Reconhece-se a preclusão consumativa, uma vez que já houve interposição de apelação pela Defensoria Pública, inviabilizando o conhecimento de segundo recurso pela mesma parte.
5.Considera-se comprovada a materialidade por laudos periciais e documentos, bem como a autoria por depoimentos policiais coerentes e corroborados por imagens do fato.
6.Atribui-se valor probatório aos depoimentos policiais, prestados sob contraditório, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
7.Rejeita-se a tese de desclassificação para uso próprio, pois as circunstâncias da prisão, a dinâmica da conduta e as filmagens demonstram a mercancia ilícita.
8.Afirma-se que o crime de tráfico é de ação múltipla, dispensando apreensão de grande quantidade de droga ou instrumentos típicos de venda.
9.Reconhece-se que a condição de usuário não afasta a prática concomitante do tráfico.
10.Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, diante da prática do delito durante o cumprimento de pena anterior, e dos antecedentes, em razão de condenação pretérita.
11.Aplica-se a atenuante da confissão de forma proporcional (fração inferior), pois o réu admitiu apenas a posse da droga para uso próprio, nos termos da Súmula 630 do STJ (redação atual).
12.Prevalece a agravante da multirreincidência, com compensação parcial da atenuante, resultando em redimensionamento da pena intermediária.
13.Mantém-se a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, por possuir natureza objetiva, sendo suficiente a prática do crime em local de grande circulação.
14.Afasta-se o direito de recorrer em liberdade, diante da manutenção dos fundamentos da prisão preventiva e da inexistência de alteração do quadro fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de intimação pessoal de advogado constituído não gera nulidade, devendo acompanhar as publicações oficiais.
2.A interposição de dois recursos pela mesma parte enseja preclusão consumativa, admitindo-se apenas o primeiro.
3.Depoimentos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
4.A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico quando presentes elementos de mercancia.
5.A confissão parcial no crime de tráfico autoriza a incidência proporcional da atenuante, em fração inferior à confissão plena.
6.A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, dispensando prova de dolo específico.
7.Não cabe recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva.